Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CLAUDIO ANTONIO AGUIAR DA SILVA, em face da r. sentença constante do ID 9154583, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou, liminarmente, improcedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Revisão proposta pelo apelante em desfavor da FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. Em suas razões de apelo, o autor alegou que o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.425.326/RS não guarda relação com a matéria narrada nos autos. Sustentou o cabimento da inclusão da parcela pretendida, conforme tese firmada no Recuso Especial 1.312.736/RS, porquanto a decisão trabalhista determinou o recolhimento da verba correspondente a CTVA e a recomposição da reserva matemática, não acarretando desequilíbrio atuarial ao fundo. Prosseguiu o autor/apelante aduzindo que a incorporação da função de confiança ou cargo comissionado, após 10 (dez) anos, não contraria a Súmula no 372 do colendo Tribunal Superior do Trabalho. Afirmou que o julgamento de improcedência do pedido inicial daria ensejo ao enriquecimento sem causa da ré, uma vez que já foi realizado pagamento na Justiça Trabalhista. Por fim, o autor/apelante destacou que a decisão judicial deve prevalecer sobre o regulamento do Plano de Benefícios. Pugnou, assim, pela reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. A ré ofertou contrarrazões (ID 9154594), suscitando preliminar de litispendência em relação ao processo no 0035661-98.2016.4.01.3400, que tramita perante a 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do autor/apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito das alegações vertidas pela ré no ID 9154594 . Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.